Tribunal: TJSP
Processo: 0000677-98.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Ribas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Habeas corpus - Artigos 33, "caput", e art. 35, "caput", ambos da Lei 11.326/2006 - Impetração visando assegurar aos pacientes a possibilidade do apelo em liberdade – Matéria já apreciada em impetração anterior (hc no 0000678-83.2021.8.26.0000) – Ordem não conhecida.